Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728230-81.2024.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: JAINE MIRANDA JUNIOR DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77293672, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que condenou a ré a autorizar e custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, com anestesia geral, indicada por profissional habilitado, ressalvando-se a possibilidade de escolha livre do cirurgião pelo autor apenas na hipótese de não haver credenciado disponível. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 77575173, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sobretudo quanto à necessidade de perícia prévia para análise dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e à apreciação da produção de prova pericial requerida nos autos de origem, além de não ter enfrentado expressamente o que dispõe a ADI 7265 do STF sobre cobertura de tratamentos fora do rol da ANS. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 13:31:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora